Tribunal: TJPA
Processo: 0000312-20.2011.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10458 - Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000312-20.2011.8.14.0003

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RICARDO GRECHI DE CARVALHO, SERGIO AUGUSTO FERNANDES DA SILVA (FILHO DO BENZINHO)

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA DE BEM MÓVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL DO VEÍCULO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, contra sentença proferida em ação de usucapião extraordinária de bem móvel ajuizada por Sergio Augusto Fernandes da Silva, que objetivava a declaração de domínio de automóvel adquirido por posse prolongada. A sentença julgou procedente o pedido e reconheceu o domínio do autor sobre o veículo. O Ministério Público alegou nulidade da sentença por ausência de citação do verdadeiro proprietário registral do bem, Sr. César Rodrigues.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é nula a sentença que reconhece a usucapião extraordinária de bem móvel sem a citação do titular registral como litisconsorte passivo necessário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação do proprietário registral é requisito essencial à validade da ação de usucapião, por configurar hipótese de litisconsórcio passivo necessário, dada a natureza declaratória do domínio e os efeitos diretos da decisão sobre a esfera jurídica do titular do bem.

4.

A ausência de citação do Sr. César Rodrigues, apontado nos autos como verdadeiro proprietário do veículo e que teria inclusive registrado boletim de ocorrência de furto, compromete a regularidade da relação processual e viola o devido processo legal, conforme o art. 115, I, do CPC.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a ausência de citação de litisconsorte necessário acarreta nulidade absoluta da sentença.

6.

O Juízo de origem, mesmo tendo ciência da existência de proprietário diverso, deixou de determinar sua citação antes de proferir sentença de mérito, o que configura error in procedendo e impõe a anulação do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de citação do titular registral do bem móvel objeto da ação de usucapião configura nulidade absoluta por tratar-se de litisconsórcio passivo necessário.

2.

A regular formação do contraditório em ações de usucapião exige a citação de todos os que possam ter seus direitos diretamente afetados pela sentença.

3.

A nulidade decorrente da ausência de citação de litisconsorte necessário pode ser alegada a qualquer tempo e deve ser reconhecida de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 115, I, 239; CC, art. 1.238.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1811718/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 02.08.2022; STJ, REsp 1938743/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 06.12.2022; TJPA, Apelação Cível 0000782-18.2003.8.14.0061, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 26.09.2016.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária de bem móvel ajuizada por
SERGIO AUGUSTO FERNANDES DA SILVA
, tendo como réu
RICARDO GRECHI DE CARVALHO
, visando à declaração de domínio sobre um automóvel marca Volkswagen, modelo 2005/2005, chassi 9BWKB05Z96A051837, placa FOX5367, cuja propriedade seria adquirida pelo autor mediante posse prolongada.

A sentença recorrida lançada ao ID nº 11600204, reconheceu a procedência do pedido inicial, entendendo estarem preenchidos os requisitos da usucapião extraordinária previstos no artigo 1.238 do Código Civil, julgando, portanto, com resolução de mérito, procedente o pedido de SERGIO AUGUSTO FERNANDES DA SILVA, para reconhecer a aquisição do domínio do bem móvel objeto da lide, determinando-se o respectivo registro em nome do autor. Determinou-se também o recolhimento das custas processuais e demais medidas de estilo.

Em suas razões recursais constantes no ID nº 11600205, o Ministério Público alegou, em síntese:

a) a existência de vício insanável no processo de conhecimento, em virtude da ausência de citação de parte legítima para compor o polo passivo da lide, qual seja, o Sr. CÉSAR RODRIGUES, apontado como real proprietário do veículo, cujo nome constava nos documentos juntados aos autos;

b) a nulidade da sentença proferida, uma vez que, após ciência de que o Sr. CÉSAR RODRIGUES era o efetivo titular do domínio, o magistrado determinou que o autor requeresse a citação daquele, sob pena de extinção do feito, providência que não foi adotada antes da prolação da sentença de mérito;

c) a inobservância ao devido processo legal e à ampla defesa, resultando em cerceamento de defesa, ensejando a necessidade de anulação da sentença para que o feito retroaja ao estado anterior, com citação do verdadeiro proprietário do bem, tudo à luz do art. 239 do Código de Processo Civil; e

d) ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do apelo, com a anulação da sentença e retorno dos autos à origem.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relato do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

2. MÉRITO

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à análise de nulidade processual insanável, qual seja, a ausência de citação do proprietário registral do bem móvel objeto da ação de usucapião.

Assiste razão ao Apelante.

A ação de usucapião, por sua natureza declaratória de domínio, possui como requisito de validade a correta formação da relação processual, o que impõe, obrigatoriamente, a inclusão no polo passivo daquele em cujo nome o bem está registrado.

Trata-se de hipótese clássica de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que a decisão judicial afetará diretamente a esfera jurídica do titular do direito de propriedade.

No caso em tela, a ação foi ajuizada em desfavor de Ricardo Grechi de Carvalho. Contudo, o Ministério Público, em seu papel de fiscal da ordem jurídica, apontou fundados indícios de que o proprietário do veículo seria, na verdade, um terceiro, o Sr. Cesar Rodrigues, que inclusive teria registrado um boletim de ocorrência de furto do automóvel.

O juízo
a quo
, ao ignorar tal fato e proferir sentença de mérito sem que o titular do domínio fosse devidamente citado para integrar a lide, incorreu em manifesto
error in procedendo
, violando o disposto no art. 115, inciso I, do Código de Processo Civil, que estabelece a nulidade da sentença quando a decisão de mérito for proferida sem a presença de todos os litisconsortes passivos necessários.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica ao reconhecer que a ausência de citação de litisconsorte passivo necessário acarreta a nulidade absoluta do processo. Nesse sentido, o STJ já decidiu:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POLO PASSIVO . DEMAIS OCUPANTES DO IMÓVEL. COMPOSSE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CITAÇÃO . AUSÊNCIA. NULIDADE. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. ALEGAÇÃO . SIMPLES PETIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ) . 2. Na origem, cuida-se de petição apresentada pelos demais ocupantes do imóvel após o trânsito em julgado de ação de reintegração de posse julgada procedente em virtude da revelia, suscitando vício de nulidade na citação. 3. Cinge-se a controvérsia a definir se há vício na citação a ensejar o reconhecimento de nulidade do feito com a devolução do prazo para apresentação de defesa . 4. A citação é, em regra, pessoal, não podendo ser realizada em nome de terceira pessoa, salvo hipóteses legalmente previstas, como a de tentativa de ocultação (citação por hora certa), ou, ainda, por meio de edital, quando desconhecido ou incerto o citando. 5. Na hipótese de composse, a decisão judicial de reintegração de posse deverá atingir de modo uniforme todas as partes ocupantes do imóvel, configurando-se caso de litisconsórcio passivo necessário .
6. A ausência da citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença. 7. Na linha da jurisprudência desta Corte, o vício na citação caracteriza-se como vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença .
8. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1811718 SP 2019/0116489-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022)

Da mesma forma, o STJ reforça que o adquirente de bem usucapido, ou qualquer sucessor, deve integrar o polo passivo da ação, sob pena de nulidade do feito por falta de citação do litisconsorte passivo necessário, tratando o vício como de inexistência:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO INCLUÍDOS EM PAUTA DE JULGAMENTO . AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE PROCESSUAL NÃO RECONHECIDA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA . OFENSA NÃO CARACTERIZADA. SUCESSORES NOS DIREITOS SOBRE IMÓVEL USUCAPIDO QUE DEVEM SER CITADOS COMO LITISCONSORTES NECESSÁRIOS NA AÇÃO RESCISÓRIA INTENTADA CONTRA A SENTENÇÃ DE USUCAPIÃO. AUSENCIA DE CITAÇÃO QUE SE APRESENTA COMO VÍCIO DE INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO A QUALQUER TEMPO . NULIDADE DE ALGIBEIRA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016 .2. De acordo com o princípio processual da instrumentalidade das formas, sintetizado pelo brocardo pas de nullité sans grief e positivado nos arts. 249 e 250 do CPC/73, correspondentes aos arts. 282 e 283 do NCPC, não é possível declarar a nulidade quando não verificado nenhum prejuízo efetivo .3. No caso, o Tribunal estadual afirmou que a ausência de inclusão do feito em pauta e, bem assim, o julgamento virtual dos embargos de declaração não implicou nenhum tipo de prejuízo para a parte, revelando-se descabido, nessa medida, declarar a nulidade do processo.4. Não prospera a alegação de que o acórdão recorrido teria buscado fundamento em acórdãos que tratavam de casos não análogos, pois todos os julgados citados naquele aresto estavam alinhados ao argumento jurídico que serviu de orientação ao julgamento .5. Devem figurar como réus na ação rescisória todos aqueles que integraram a relação jurídica original e também seus sucessores.Precedentes.
6 . Assim, o adquirente de bem usucapido, na condição de sucessor do usucapiente, deve integrar o polo passivo da ação rescisória intentada contra a sentença de usucapião, sob pena de nulidade do feito por falta de citação do litisconsorte passivo necessário.
Precedentes.7. As chamadas nulidades guardadas ou de algibeira apenas vedam a declaração de invalidades de atos processuais dentro da mesma relação processual . Se os adquirentes do imóvel não figuraram como parte na ação rescisória não poderiam ter, de má-fé, ocultado o vício processual ou maliciosamente retardado a sua invocação em juízo.8. Se o vício transrescisório pode ser alegado a qualquer tempo, sem que se possa cogitar de prescrição ou decadência, não parece adequado admitir que a parte esteja impedida de propor a querela nullitatis quando melhor lhe aprouver.9 . Recurso especial provido para julgar procedente a querela nullitatis.

(STJ - REsp: 1938743 SP 2021/0149500-9, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) alinha-se ao entendimento superior, prezando pela regularidade da formação do processo em ações de usucapião:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CITAÇÃO DO RÉU POR EDITAL. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS . CITAÇÃO DOS CONFINANTES. PRAZO PARA CONSTESTAÇÃO. APÓS JUNTADA DE TODOS OS MANDADOS CUMPRIDOS. NULIDADE DE SENTENÇA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 ? Em que pese o magistrado de primeiro grau ter determinado a publicação do edital para citação dos interessados, a decisão não foi cumprida em sua integralidade, já que não há certidão de afixação do edital no órgão oficial e em jornal local, como determinam o artigo 942 e 232, II e III, do CPC/73 e artigo 259, I, NCPC. 2 - De acordo com a regra do artigo 241, III, do CPC/73, vigente à época, o prazo para contestar apenas começaria a correr após a juntada aos autos do último mandado citatório cumprido.
Por conseguinte, como o proprietário do imóvel sequer foi citado regularmente nos autos, não poderia o juízo considerar intempestiva a defesa do recorrente . 3 - Destarte, merece ser anulada a sentença impugnada, para que sejam observados os requisitos legais quanto a citação dos réu, bem como para que seja melhor instruída a ação de usucapião
. 4 - Recurso Conhecido e Provido.

(TJ-PA - Apelação Cível: 0000782-18.2003 .8.14.0061 9999165552, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 26/09/2016, 4ª Camara Civel Isolada)

Portanto, a anulação da sentença é medida que se impõe para assegurar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, garantindo que o titular do direito de propriedade possa exercer sua defesa e que a decisão final tenha eficácia perante todos os envolvidos.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 10/03/2026